Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-91.2017.8.05.0176
Classe: Ação Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N. 0000230-91.2017.8.05.0176

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: JORGE ANTÔNIO CASTELLUCCI FERREIRA

ADVOGADO(S): RAFAEL CERQUEIRA ROCHA (OAB/BA
Nº.
46836)

EMENTA:
AÇÃO PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGOS 1º, INCISOS I E XIII, AMBOS DO DECRETO-LEI Nº 201/1967, E ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/1993.

1
)
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA:

1
.1
)
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 41 DO CPPB. DESCRIÇÃO FACTUAL SUFICIENTE QUE PERMITIU AO ACUSADO COMPREENDER A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA CONTRA ELE. DEFESA QUE EXERCEU AMPLA DEFESA, APRESENTANDO RESPOSTA ARTICULADA, COM PRELIMINARES E QUESTÕES DE MÉRITO. PARTICIPAÇÃO PLENA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.

1.
2) ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. DENUNCIADO QUE EXERCEU O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE TODO O PERÍODO DOS FATOS ALEGADOS (JANEIRO A JUNHO DE 2016). REJEIÇÃO.

1.
3) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IN
VIABILIDADE
. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS PARA AQUELA ETAPA PROCEDIMENTAL. JUÍZO DE POSSIBILIDADE E NÃO DE PROBABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.

2) MÉRITO:

2.1)
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 E 89 DA LEI Nº. 8.666/
93. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA.

2.2) CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1ª, XIII, DO DECRETO/LEI 201/1967.

AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DELITO DE NATUREZA FORMAL, CONSUMANDO-SE COM O PRÓPRIO ATO DE NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR CONTRÁRIO À LEI, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER RESULTADO MATERIAL, PROVEITO ILÍCITO DO AGENTE, OU DANO ECONÔMICO QUANTIFICADO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE 488 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO) SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. QUANTIDADE SUPERIOR EM MAIS DE 100%
(CEM POR CENTO)
AO NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E AO DOBRO DAS VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSO PÚBLICO SIMULTÂNEO.
F
UNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGALMENTE AUTORIZADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INDICANDO MOTIVAÇÃO POLÍTICO-ELEITORAL. DELIBERADO ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO VISANDO JUSTIFICAR AS CONTRATAÇÕES IRREGULARES.
ANO ELEITORAL. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.
PROCEDÊNCIA.

3) DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE:
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO EM ANO ELEITORAL, DURANTE CAMPANHA EM QUE O DENUNCIADO ERA CANDIDATO, COM NOTÓRIO ABUSO DO PODER POLÍTICO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEUTRAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
EM
05 (CINCO) MESES E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO.
SEGUNDA ETAPA: INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E/OU ATENUANTES. TERCEIRO ESTÁGIO: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E/OU DE DIMINUIÇÃO.
REGIME ABERTO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO C
PB.
INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
OU SURSIS PENAL, ANTES A
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
ARTIGOS 44, III E 77, II, AMBOS DO CPB.

3.1) PENA FINAL:

05 (CINCO) MESES E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO,
EM REGIME ABERTO.

3.2)
DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE PELO PRAZO DE 08 (OITO) ANOS, COM FULCRO NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA 'E', ITEM 1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, A INCIDIR INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, POR SER DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4
)
CONCLUSÃO:

REJEITAR AS PRELIMINARES E
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, PARA ABSOLV
ER
JORGE ANTÔNIO CASTELLUCCI FERREIRA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 E ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/1993, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO C
PPB;

E CONDENÁ-LO

PELO DELITO

INSCULPIDO
NO ARTIGO 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967,
À SANÇÃO DE 05 (CINCO) MESES E 01 (UM DIA) DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE, POR 08 (OITO) ANOS
,
COM FULCRO NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA ‘
E’
, ITEM 1, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/199
0.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO

PENAL nº.
500445-
0000230-91.2017.8.05.0176
, sendo A
utor o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
Réu

JORGE ANTÔNIO CASTELLUCCI FERREIRA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
,
para

ABSOLV
ER

JORGE ANTÔNIO CASTELLUCCI FERREIRA

dos

crimes previstos no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, com fundamento no artigo 386, inciso III, do C
PPB;

e

CONDENÁ-LO

pelo

delito

insculpido
no artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/1967,
à sanção de 05 (cinco) meses e 01 (um dia) de detenção, em regime aberto, com decretação de inelegibilidade, por 08 (oito) anos
,
com fulcro no artigo 1º, inciso I, alínea ‘
e’
, item 1, da Lei Complementar n. 64/199
0
,
consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR